Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-53.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005030-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 615.977.161-20 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 615.977.161-20 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO E 2º RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR - SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1ª APELO CONHECIDO E PROVIDO
.
2ª APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos pela consumidora e pela instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de registro de dívida prescrita no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), mas indeferiu o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de anotação negativa no SCR, referente a dívida prescrita, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de risco para a concessão de crédito.

A manutenção de registro de dívida em nome do consumidor no SCR após o prazo prescricional configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, sendo razoável o montante de R$10.000,00.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1076 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

1º apelo provido.

2º apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por ambas as partes visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1005030-53.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a instituição financeira promovesse o cancelamento do débito no valor de R$ 3.224,21, lançado como "prejuízo" no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a 1ª apelante aduz que o débito objeto da controvérsia encontra-se prescrito desde 12/2023, sendo que sua manutenção no sistema de informações de crédito do bacen (SCR) viola a Súmula 323 do STJ, segundo a qual a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito apenas pelo prazo máximo de cinco anos.

Defende que a manutenção indevida no SCR por tempo superior ao permitido configura ato ilícito, que enseja reparação por danos morais, os quais seriam
in re ipsa
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O 2ª apelante aduz que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o envio de informações sobre operações de crédito ao SCR constitui uma obrigação imposta pelo Banco Central, e os dados informados eram verídicos, correspondentes a um contrato inadimplido pela autora.

Argumenta que as informações no SCR permanecem disponíveis para consulta por 60 (sessenta) meses para o próprio cliente, o que não significa que o lançamento seja ativo ou recente.

Sustenta, em caráter subsidiário, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois não possui meios técnicos para excluir o histórico de lançamentos do sistema, podendo apenas cessar o envio de novas informações, sendo a exclusão definitiva uma atribuição exclusiva do Banco Central.

Defende que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista, pois decaiu de parte mínima do pedido, devendo a autora arcar integralmente com as custas e honorários, ou, alternativamente, que os honorários sejam fixados por equidade, dada a simplicidade da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas no ID 311435453 e 311435463.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou ação sob a alegação de manutenção indevida de anotação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito de R$ 3.224,21, vencido em 12/2018 e prescrito em 12/2023 (ID 274755357).

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (BACEN/BC) é, conforme definição do próprio órgão, um banco de dados sobre operações de crédito
“gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras”
que
“permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade
” (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr)

Assim, como sistema de informações, o SISBACEN, que inclui o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado pelas instituições bancárias.

A Resolução CMN n° 5.037/2022 do BACEN estabelece que essas instituições são obrigadas a reportar os débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, mesmo sem inadimplência, desde que os valores superem os limites normativos. Essa prestação de informações é, portanto, uma obrigação bancária, e não uma faculdade, ao contrário dos cadastros de inadimplentes, como previsto no art. 5º da referida resolução.

Embora o SCR não seja um cadastro primordialmente restritivo, a manutenção de informações em sua base de dados pode causar transtornos ao consumidor, especialmente em casos de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída, ou pela manutenção de dados após a quitação ou prescrição do débito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2.
Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (grifo nosso)

Assim, cumpre analisar se o fato em questão é suscetível de gerar danos morais.

O entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência é de que a inscrição e a manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito lesam a honra e causam constrangimento ao indivíduo.

O STJ, ao equiparar o SCR a outros bancos de dados de proteção ao crédito, entende que a inscrição indevida, seja por dívida quitada ou prescrita, configura dano moral
in re ipsa
.

Confira:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA . DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários
. Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3 . Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Dessa forma, a manutenção do nome da apelante no SCR após a prescrição da dívida configura dano moral, mesmo que o acesso ao cadastro seja restrito às instituições financeiras. Esse fato, por si só, é suficiente para configurar dano moral, o que justifica a reforma da sentença neste ponto.

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, este também não prospera. A instituição financeira que insere a informação no sistema é a responsável por sua atualização e exclusão, tendo em vista que o próprio BC informa que “
para corrigir alguma informação que você não concorda ou não reconhece no seu Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), emitido no sistema Registrato, você deve procurar os canais de atendimento primários da instituição financeira responsável
” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/correcao-de-informacoes-do-relatorio).

Assim, a determinação judicial para o cancelamento do registro dirige-se a quem detém o dever de gerir os dados que envia ao Banco Central.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

O valor deve ser arbitrado com base no poder econômico do réu, no caráter pedagógico da indenização, no grau de responsabilidade pelo dano, na compensação do sofrimento da parte autora e na necessidade de evitar a reincidência da conduta.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar a indenização, considerando as particularidades do caso e a relação entre a ofensa e a condenação.

Ao ponderar tais fatores, a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 é adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e está em consonância com os precedentes desta Câmara em casos análogos.

Por fim, no julgamento do Resp 1.850.512/SP (Tema 1.076) o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, forem elevados.

Da mesma forma, não há como reduzir o percentual arbitrado, pois foram estabelecidos com proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a contar da citação; e
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais

em desfavor da parte ré para condená-la ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025